Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-29.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002282-29.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI BERNARDO SENA DA SILVA - CPF: 058.457.291-30 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - LESÃO IDENTIFICADA QUE NÃO SUPERA O MONTANTE JÁ RECEBIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a lesão identificada pela perícia não supera o montante já recebido em procedimento administrativo, não cabe complementação da indenização.

Desnecessária a realização de nova perícia se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1002282-29.2019.8.11.0007

Apelante
: Sidnei Bernardo Sena da Silva

Apelada
: Seguradora Líder

6a Vara Cível da comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação de
Sidnei Bernardo Sena da Silva.

Ação:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 01.01.2018, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação, ao argumento de que o valor da indenização já fora recebido pela via administrativa e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 97644547): Sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo médico é inconclusivo, controverso e deixou de considerar a real extensão das lesões.

Afirma que as sequelas decorrentes do acidente de trânsito foram avaliadas de forma equivocada, bem como alega que a porcentagem posta no laudo deve ser desconsiderada.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e realizada nova perícia, com a consequente procedência da ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(
Id. 97644551).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1002282-29.2019.8.11.0007

Apelante
: Sidnei Bernardo Sena da Silva

Apelada
: Seguradora Líder

6a Vara Cível da comarca de Alta Floresta

VOTO

Apelação de
Sidnei Bernardo Sena da Silva
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ao argumento de que o valor da indenização já fora recebido pela via administrativa e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência da ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544,
in verbis
:

"
A indenização do seguro DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
"
(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008
,
data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008."
(Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Desta feita, observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, o autor juntou Boletim de Ocorrência e formulários de atendimento médico na data do acidente, que informam as lesões sofridas, contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (Id. 97644969 e seguintes).

Insta salientar que no procedimento administrativo foi identificada lesão pela qual foi paga a indenização de R$ 2.362,50 (Id. 97644986), de modo que o autor busca a complementação.

Realizada perícia médica em juízo (Id. 97644507), o laudo constatou:

“(...) 2 – Perda funcional parcial e permanente.

(...)

8 – O senhor Sidnei apresenta uma lesão com sequelas de moderada intensidade para o membro inferior esquerdo que se consolidaram após 6 meses da segunda cirurgia. (...)”.

Em razão da ausência de indicação acerca do percentual de invalidez, o juízo a quo intimou perito, para complementar o laudo e indicar a proporção do dano (Id. 97644513).

A resposta do perito com a complementação do laudo deixou novamente de indicar os percentuais requisitados (Id. 97644519).

Após manifestação de ambas as partes, o juízo intimou novamente o perito para emendar o laudo e informar as sequelas do autor e definir o percentual de seu respectivo dano (repercussão intensa, média, leve ou sequelas residuais), em cada segmento corporal acometido, a fim de possibilitar o cálculo do
quantum
eventualmente devido (Id. 97644526).

A manifestação final do perito se deu nos seguintes termos (Id. 97644530):

“(...) A tabela da lei 11.945/09 não apresenta descrição de lesão parcial para membros inferiores e limitação parcial de movimentação de tornozelo, sendo que
a sequela que mais se aproxima seria – perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo – com uma perda percentual de 25% - moderada – membro inferior esquerdo
(...)”.

Sobreveio sentença de improcedência (Id. 97644545), por considerar que o valor apurado das lesões do autor já foi recebido por meio do procedimento administrativo junto à seguradora. Colaciona-se trecho da sentença com o cálculo das lesões:

“(...) Nessa toada, o laudo pericial informou que a invalidez/deformidade que acomete a parte autora é de caráter permanente e parcial, já que houve a
perda funcional de um quadril, joelho ou tornozelo em grau de 25%
(vinte e cinco por cento).

(...)

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com sequela parcial, cujo grau evidenciado foi de 25% (vinte e cinco por cento),
não fazendo, portanto, jus à indenização do seguro obrigatório, eis que a parte já recebeu administrativamente o montante de R$ 2.362,50
(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
exatamente o valor apontado em perícia médica
. (...)”.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de “Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”, em 25% do valor limite (R$ 13.500,00), o que equivale a R$ 3.375,00, de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a R$ 843,75.

Percebe-se, à semelhança da conclusão obtida em sentença, que não é caso de determinar a complementação dos valores recebidos pela via administrativa, porquanto se mostra inclusive inferior ao montante recebido, no valor de R$ 2.362,50.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE DA INDENIZAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRETENSÃO ALMEJADA POR AMBAS AS PARTES – ACOLHIMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.
(...)” (TJMT, AP 1018182-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

O autor defende a invalidade do laudo pericial e a necessidade de realização de nova perícia, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o documento é inconclusivo, controverso e deixou de considerar a real extensão das lesões, bem assim que as sequelas decorrentes do acidente de trânsito foram avaliadas de forma equivocada.

Em que pese as alegações do autor, ora apelante, verifica-se que, após as intimações e as complementações do laudo pericial, restou definido percentual da indenização, bem como restou enquadrada a lesão à tabela quantificadora do seguro obrigatório, de forma clara.

Portanto, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto, nem mesmo contraditório, após as complementações. Assim, não há demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021